Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002462-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO E SANÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTES DE DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA PRESENTES. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que deferiu parcialmente a tutela provisória, suspendendo os efeitos do Termo de Embargo no 3468041524 e da sanção administrativa imposta pelo Auto de Infração no 3468041424, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, em desfavor do agravado Carmeno Giansante Ribeiro da Silva, proprietário de imóvel rural denominado Agropecuária Giansante.

2. A autuação administrativa decorreu da constatação de desmatamento a corte raso, sem autorização ambiental, em área de preservação, com base em imagens de satélite obtidas entre abril e agosto de 2023, resultando na imposição de embargo à continuidade das atividades agropecuárias na área.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e

(ii) saber se houve decisão extra petita ao se determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração, além do Termo de Embargo.

III. Razões de decidir

4. A existência de registro da área no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, bem como a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento – APF pela SEMA/MT, conferem, à primeira vista, plausibilidade à tese do agravado de que a área é consolidada e está regularizada para o exercício da atividade agropecuária, justificando a concessão da tutela provisória.

5. A suspensão dos efeitos do embargo e da sanção administrativa visa preservar a atividade produtiva essencial à subsistência do agravado e sua família, sendo medida reversível e que não compromete, neste momento processual, a apuração administrativa e judicial da infração ambiental alegada.

6. A alegação de decisão extra petita não se sustenta, pois a suspensão dos efeitos do Auto de Infração decorre logicamente do pedido de cessação dos efeitos do Termo de Embargo, ambos intrinsecamente vinculados, não havendo violação aos limites da demanda.

7. O deferimento da tutela provisória foi pautado na presença da probabilidade do direito, consubstanciada nos registros ambientais e na autorização vigente, e no risco de grave dano à atividade econômica e à subsistência familiar do agravado, não sendo exigível, nesta fase, a comprovação exauriente dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória em ações que discutem infrações ambientais exige apenas a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano, sendo incabível exigir, nesta fase, prova exauriente da regularidade da conduta.

2. Não configura decisão extra petita a suspensão dos efeitos do Auto de Infração quando esta medida decorre logicamente do pedido de suspensão do Termo de Embargo, dada a conexão entre ambos os atos administrativos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara
, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Área Consolidada
com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Carmeno Giansante Ribeiro da Silva
.

Na origem, o agravado, proprietário de imóvel rural denominado
Agropecuária Giansante
, com área de
2.540,6790 hectares
, localizado na zona rural do município de Juara/MT, pretendeu o reconhecimento judicial de que parte de sua propriedade, correspondente a
39,59 hectares
, constitui
área consolidada
nos termos da legislação ambiental, requerendo, com fundamento nessa condição, a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo no 3468041524
e da sanção administrativa imposta pelo
Auto de Infração no 3468041424
, lavrados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
.

O embasamento da autuação administrativa decorreu da constatação de desmatamento a corte raso em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental, no interregno compreendido entre
25/04/2023 e 01/08/2023
. A fiscalização foi realizada mediante monitoramento remoto, utilizando imagens de satélite da plataforma
Planet
, integradas com dados do
DETER/INPE
, resultando na imposição de embargo à continuidade das atividades agropecuárias na área indicada.

Na peça de ingresso, o agravado sustentou que o imóvel está
regularmente inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR
, possuindo, ainda,
Autorização Provisória de Funcionamento – APF
válida, elementos que, segundo defende, comprovam tratar-se de área consolidada com ocupação antrópica preexistente à data de
22 de julho de 2008
, marco legal definido pela legislação ambiental.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de urgência, deferiu
parcialmente a tutela provisória
, determinando a suspensão dos efeitos do termo de embargo e da sanção administrativa, até decisão final, sob o fundamento de que estavam presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de autorização ambiental e regular inscrição no CAR, e o perigo de dano, representado pela paralisação das atividades produtivas essenciais à subsistência do autor e de sua família.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o dano ambiental em questão foi constatado e ratificado pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental, sendo, portanto, irrefutável a ocorrência da infração à legislação ambiental. Acrescenta que o termo de embargo e o auto de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que exige dilação probatória para desconstituí-los. Afirma que a infração ambiental foi constatada em 2023, por meio do Relatório Técnico no 8500/2024, posterior aos documentos apresentados pelo autor para justificar a consolidação da área.

Aduz que a decisão agravada extrapolou o pedido inicial, vez que a suspensão dos efeitos de todo o auto de infração, sem que tal medida tenha sido requerida pela parte agravada, caracteriza decisão
extra petita
.

Sustenta que a manutenção da liminar pode prejudicar o andamento do processo administrativo da SEMA/MT e inviabilizar a continuidade da apuração ambiental.

No contato inicial com o recurso, o pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido pelo eminente Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
, sob o fundamento de que a análise aprofundada das provas e da tese das partes demanda dilação probatória, o que, em sede de cognição sumária, afasta a verossimilhança necessária para a concessão da tutela recursal.

O agravado, em
contrarrazões
, defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando que a área objeto da autuação é consolidada, com ocupação e utilização anteriores ao marco legal, e que a concessão da tutela provisória está amparada na documentação acostada aos autos, não havendo que se falar em decisão extra petita, visto que o pedido inicial buscou, de modo implícito, a cessação de todos os efeitos das medidas administrativas impugnadas.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, que, em seu parecer ofertado, opinou pelo desprovimento do agravo, ressaltando a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e a importância do devido processo legal para eventual desconstituição dos mesmos, mas reconhecendo que, à primeira vista, a documentação apresentada pelo agravado evidencia que a área autuada encontra-se registrada como de
uso consolidado
no Sistema Estadual de Cadastro Ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Área Consolidada
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo no 3468041524
e da sanção administrativa constante do
Auto de Infração no 3468041424
, até o julgamento final da ação.

A controvérsia, portanto, circunscreve-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória deferida na origem, bem como à alegada ocorrência de decisão
extra petita
.

Dito isso, tenho que o recurso não comporta provimento.

De início, registra-se que não se pode descurar que os atos administrativos gozam, por expressa construção doutrinária e jurisprudencial, de
presunção de legitimidade e veracidade
, o que lhes confere aptidão para produzir efeitos jurídicos imediatos até que venham a ser invalidados por autoridade competente ou decisão judicial definitiva.

Tal presunção, de natureza relativa, impõe à parte que alega a sua invalidade o ônus de apresentar elementos suficientemente robustos para infirmar a higidez do ato administrativo, notadamente quando se trata de matéria complexa, como as infrações ambientais, cuja apuração envolve aspectos técnicos e fáticos específicos, por muitas vezes dependentes de dilação probatória.

No caso em exame, todavia, a documentação que instrui a inicial, bem como as informações constantes do
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR
, indicam que a área objeto do embargo e da autuação encontra-se
registrada como de uso consolidado
, com ocupação antrópica anterior ao marco legal estabelecido em
22 de julho de 2008
(ID 171901137, dos autos de origem).

Ademais, há nos autos
Autorização Provisória de Funcionamento – APF
, emitida pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT (cf. ID 171901136, Anexo 9, dos autos de origem)
que autoriza o exercício das atividades agropecuárias no imóvel, corroborando, ao menos em sede de cognição sumária, a tese do agravado de que a área estaria regularizada e apta à continuidade do uso rural.

Cumpre reconhecer que, para a concessão da tutela provisória, basta a demonstração da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC), não se exigindo, nesta fase processual, a comprovação exauriente do direito alegado, própria do julgamento de mérito.

Sob tal perspectiva, a existência de registro no SIMCAR, somada à emissão da APF, embora não sejam, isoladamente consideradas, elementos conclusivos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, constituem
indícios relevantes
, aptos a evidenciar,
à primeira vista
, a plausibilidade da tese do agravado.

Por outro lado, igualmente não se pode desconsiderar que a atuação da administração ambiental pautou-se em relatório técnico de fiscalização elaborado com base em monitoramento remoto, que apontou a ocorrência de
desmatamento a corte raso de 39,59 hectares
, supostamente realizado entre
abril e agosto de 2023
, sem a necessária autorização.

Trata-se, pois, de questão fática e técnica que, inegavelmente, demandará
dilação probatória
para o seu pleno deslinde, inclusive com eventual produção de prova pericial, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, substituindo-se ao juízo de origem, antecipar-se à apreciação exauriente dessas controvérsias.

Por isso, reputo
acertada a cautela adotada pela decisão agravada
, ao suspender os efeitos do embargo e da sanção administrativa até ulterior deliberação, especialmente considerando o risco de grave dano à atividade econômica do agravado e sua subsistência familiar, caso a medida fosse mantida, bem como a reversibilidade da providência deferida.

No tocante à alegação de
decisão
extra petita
, observa-se que, embora o pedido inicial tenha se referido expressamente à suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo
, a impugnação do
Auto de Infração
é consectária lógica do mesmo ato, na medida em que a sanção administrativa constitui fundamento e sustentáculo do embargo imposto.

A interpretação do pedido, à luz do princípio da
instrumentalidade das formas
e da
efetividade da tutela jurisdicional
, conduz à conclusão de que o agravado pretendeu, desde a inicial, a suspensão de todos os efeitos decorrentes da autuação ambiental, não se caracterizando, portanto, decisão
ultra
ou
extra petita
.

Este entendimento, aliás, coaduna-se com a diretriz jurisprudencial consolidada, segundo a qual a interpretação dos pedidos deve ser realizada de forma
sistemática e finalística
, evitando-se excessivo formalismo que comprometa a prestação jurisdicional adequada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA . NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 13/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento da apontada violação do art. 489 do CPC/2015, haja vista que as alegações quanto à suposta ofensa são genéricas e superficiais, sem indicação efetiva dos supostos vícios, de modo que a deficiência de fundamentação impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n . 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela recorrente como um todo. 3 . Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pela recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de Justiça de Goiás, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2452534 GO 2023/0284899-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' NÃO-CARACTERIZADO.1. Não enseja a improcedência total da ação o fato de a sentença acolher apenas em parte o pedido inicial. 2. "Não há vício da sentença 'quando a decisão proferida corresponde a um minus em relação a ambas as pretensões em conflito' (RTJ 86/367), nem se julgada procedente em parte a ação, porque no pedido mais abrangente se inclui o de menor abrangência" (RE n. 100.894-6-RJ, Rel. Min. Moreira Alves).3. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 121.344/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 09/02/2005, p. 188)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL. PRECEDENTES. 1. Os pedidos, como manifestações de vontade, devem ser interpretados à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. O pedido de indenização engloba perdas e danos de natureza material e moral. 2. Inexiste julgamento extra petita e, em conseqüência, ofensa aos arts. 128 e 460, do CPC, quando o Tribunal interpreta de forma ampla o pedido formulado na petição inicial. Isto porque, 'o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos''. 3. Ausentes de motivos suficientes para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada. 4. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no Ag 468.472/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 02/06/2003).

Diante desse contexto, e em atenção à natureza
sumária e precária
da cognição que rege o julgamento do agravo de instrumento, entendo que a decisão agravada encontra-se
suficientemente fundamentada
, revelando-se
prudente e proporcional
frente aos elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser
mantida
.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de
agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso
, mantendo-se, na íntegra, a decisão que suspendeu os efeitos do
Termo de Embargo no 3468041524
e da sanção administrativa imposta pelo
Auto de Infração no 3468041424
, até julgamento final da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025